Tribunal: TJES
Processo: 0000230-34.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples; Perseguição
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000230-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO - ES27299

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUSA DE AUMENTO (GÊNERO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
). RECURSO DESPROVIDO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu ANDERSON BARBOSA DE SOUZA contra sentença que o condenou pelos crimes de Perseguição (art. 147-A, §1º, II, CP) e Ameaça (art. 147, CP) contra a ex-companheira, e Ameaça e Lesão Corporal (art. 129, CP) contra terceiros, no contexto de violência doméstica e familiar. A pena total foi fixada em 9 (nove) meses de reclusão e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da causa de aumento da perseguição e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O pedido de redução da pena aos patamares mínimos não foi conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de Perseguição e Ameaça; (ii) saber se o delito de Perseguição foi praticado por razões da condição de sexo feminino, a justificar a incidência da majorante do art. 147-A, §1º, II, do Código Penal; (iii) saber se o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da Confissão Espontânea (Art. 65, III, "d", CP) no crime de Lesão Corporal; e (iv) saber se o Apelante preenche os requisitos para a concessão da Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
).

III. Razões de decidir

3. Manutenção da Condenação. A materialidade e a autoria dos crimes de Perseguição e Ameaça restaram devidamente comprovadas pela palavra coerente e segura da vítima, corroborada pelos depoimentos de testemunhas e pela admissão parcial do próprio réu em Juízo, revelando a habitualidade e reiteração da conduta persecutória e o dolo específico (
animus minandi
) nas ameaças, as quais foram idôneas a incutir temor nas vítimas.

4. Incidência da Majorante (Violência de Gênero). A causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP deve ser mantida, pois o delito foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, estando o ato persecutório intimamente ligado à condição de sexo feminino da vítima, configurando-se como um meio de controle e retaliação, mesmo que envolva questões parentais.

5. Afastamento da Confissão Espontânea. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu apresentou uma confissão qualificada, com a versão dos fatos distorcida e minimizada (alegando que apenas tentou agredir ou que a vítima caiu sobre ele), não sendo tal declaração utilizada como elemento relevante para sustentar o decreto condenatório.

6. Concessão do Sursis. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 77 do Código Penal (pena inferior a 2 anos e primariedade), concede-se, de ofício, a suspensão condicional da pena (
sursis
), devendo o Juízo da Execução definir as condições do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E NEGADO O PROVIMENTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA NA ÍNTEGRA. CONCEDIDA, DE OFÍCIO, A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
), NOS TERMOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000230-34.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO - ES27299

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...]Consta do presente Inquérito Policial que serve de suporte à Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Anderson Barbosa de Souza é ex-convivente da 1ª vítima Monique Evelyn Santana Pontual, tendo na data de 01/02/2024, aproximadamente às 16h06min, no interior do Parque da Vale, localizado no bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, praticado os crimes de Perseguição e Ameaça em desfavor desta, bem como os delitos de Lesão Corporal e Ameaça em desfavor da 2ª vítima, Thiago Vidigal Bezerra e da 3ª vítima, Elisandra do Nascimento Manzoli.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, motivado pelo sentimento de ciúmes e de posse, inconformado com o fim do relacionamento entre as partes, passou, de maneira livre e consciente, a reiterar diversas condutas delituosas, perseguindo a 1ª vítima, ao dirigir-se à residência desta bem como de seus familiares a procurando, bem como efetuando ligações telefônicas para parentes desta, além de monitorar a rotina da ofendida, dirigindo-se diariamente para o ponto de ônibus frequentado por esta a fim de saber seus passos, invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade e ocasionando diversos pedidos de Medidas Protetivas de Urgência pela vítima e registros de Boletins de Ocorrência, ao longo dos anos, tendo na data dos fatos indo ao encalço da 1ª ofendida no momento em que esta se encontrava com a 2ª e 3ª vítimas no local da ocorrência junto aos seus respectivos filhos. Não satisfeito, o autor dos fatos aproximou-se da 1ª vítima, oportunidade em que de maneira livre e consciente ameaçou-a de lhe causar mal injusto e grave ao afirmar asseverando que iria matá-la, bem como afirmar que iria fazer algo contra esta e que “você vai ver o que eu vou fazer com você” (página 28/29 ID n° 37844221), deixando-a temerosa por sua vida.

Ato contínuo o autor dos fatos, dirigiu-se à 2ª vítima, então atual companheiro da 1ª ofendida, oportunidade em que insistiu para que conversassem e, diante da negativa, de maneira livre e consciente e com o animus laedendi, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe um soco em sua face, consoante imagens obtidas através das câmeras de videomonitoramento do local dos fatos (ID nº 47407422), iniciando um entrevero diante da legítima defesa da vítima, ocasionando-lhe as lesões corporais testificadas em laudo pericial em anexo, tendo ainda proferido em seu desfavor ameaças, dizendo-lhe que “aquilo não ia ficar assim” e que “de o declarante fosse pagar para ver ele iria ver” (fl. 34 do ID nº 37844221).

Nesse ínterim, diante da intervenção da 3ª vítima a fim de fazer cessar as agressões e conter o algoz, o denunciado igualmente lhe agrediu fisicamente, desferindo-lhe chutes, causando as lesões corporais testificadas no laudo anexo. Outrossim, ainda depreende-se das declarações das vítimas, que o autor dos fatos, após ser contido por terceiros e pelos agentes da lei, proferiu ameaças em desfavor de todas os ofendidos, ao afirmar que “eles iriam se ver com ele e que aquilo não iria ficar assim” (fl. 22 do ID nº 37844221)” e “vocês vão ver o que vou fazer com vocês” (fl. 29 ID nº 37844221).

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 0000230- 34.2024.8.08.0024, nas imagens das câmeras de videomonitoramento em ID nº 47407422 e nos Laudos Periciais em anexo.

[...]

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON BARBOSA DE SOUZA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de 9 (nove) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em virtude de suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, e do artigo 147, caput, do Código Penal, esse último com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal, nos termos do artigo 5°, inciso III e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, por ter, respectivamente, ameaçado e perseguido a vítima Monique Evelyn Santana Pontual;(ii) nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, por ter ameaçado as vítimas Thiago Vidigal Bezerra e Elisandra do Nascimento Manzoli; (iii) nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, por ter lesionado a vítima Thiago Vidigal Bezerra.

A defesa, no id. 16603153, pugna pela absolvição pelos crimes de perseguição e ameaça. Subsidiariamente, pelo afastamento da majorante do art. 147-A, §1º, II, CP, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e pela redução da pena aos patamares mínimos legais, com aplicação do regime aberto.

Pois bem.

Da Alegação de Ausência de Provas - Crimes de Perseguição e Ameaça

A Defesa requer a absolvição dos crimes de perseguição (art. 147-A, CP) e ameaça (art. 147, CP), alegando insuficiência probatória, falta de reiteração na perseguição e ausência de
animus minandi
(dolo específico) nas ameaças.

Do Crime de Perseguição contra Monique (Art. 147-A, CP)

O crime de perseguição exige a prática de conduta reiterada, que ameace a integridade física ou psicológica, restrinja a capacidade de locomoção, ou invada a esfera de liberdade ou privacidade da vítima.

A defesa argumenta que houve apenas fatos isolados, separados por longo lapso temporal, e que faltam provas como mensagens ou vídeos.

Contudo, a prova oral colhida demonstrou, de forma coesa e harmônica, a prática reiterada da perseguição, extrapolando a mera ocorrência de fatos pontuais.

A vítima Monique declarou, em juízo, que o acusado a procurou três vezes no ateliê da mãe dela no dia dos fatos e que o visualizava perseguindo-a, enquanto se dirigia ao seu local de trabalho.

A vítima Elisandra corroborou, afirmando, em Juízo, que o acusado perseguia Monique na base de trabalho delas, em ponto de ônibus, bem como no ateliê no dia dos fatos.

O próprio réu Anderson admitiu, em interrogatório, que procurou Monique no ateliê da mãe dela no dia dos fatos e que a perseguiu em outras ocasiões, alegando ter ido ao ponto de ônibus encontrá-la sem autorização.

O conjunto probatório revela um nítido padrão de habitualidade e reiteração, caracterizado por monitoramento constante, incursões no ambiente da vítima e aproximações insistentes, o que, inclusive, ensejou sucessivos pedidos de Medidas Protetivas de Urgência e diversos registros de boletins de ocorrência.

As justificativas do réu de "busca possessiva" e "falta de clareza" não elidem a conduta, que invadiu a esfera de privacidade e liberdade de Monique, configurando o delito de perseguição.

A palavra da vítima, em crimes no âmbito doméstico, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada, como no caso.

Do Crime de Ameaça contra Monique, Thiago e Elisandra (Art. 147, CP)

A defesa sustenta que as frases ("isso não vai ficar assim," "vocês vão ver," etc.) foram proferidas em um conflito acalorado e sem o dolo específico de causar temor (
animus minandi
).

Contudo, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples promessa de mal injusto e grave, apta a incutir temor na vítima.

Não se exige o "animus calmo e refletido" do agente, bastando que a ameaça seja idônea e gere medo real no destinatário.

As provas demonstram o caráter intimidatório das declarações:

A vítima Monique relatou que o acusado a ameaçou, dizendo que "ela iria ver o que ele iria fazer com ela". O Ministério Público registrou que Anderson afirmou que iria matá-la.

A vítima Thiago declarou que o acusado o ameaçou, dizendo que "isso não ficaria assim" e que "eles iriam pagar".

A vítima Elisandra afirmou que o acusado disse a Monique que ela "iria ver," e que, mesmo imobilizado, continuava proferindo ameaças dizendo "isso não vai ficar assim," "que ia ter volta" e "vocês vão ver".

A alegação do réu de que "isso não vai ficar assim" se referia à sua intenção de recorrer à justiça é isolada e desprovida de respaldo, especialmente, considerando o contexto de agressão física e exaltação, em que houve ameaças explícitas contra três vítimas.

A gravidade das ameaças e o temor causado nas vítimas confirmam a configuração do delito.

Dessa forma, a condenação pelos crimes de Perseguição e Ameaça se mostra irretocável, sendo o pleito absolutório rechaçado.

Das Causas de Aumento e Atenuantes

Do Afastamento da Majorante do Art. 147-A, §1º, II, CP (Perseguição por Razões de Gênero)

A defesa argumenta que a conduta do apelante teve origem em questões de guarda e convivência com a filha, não se configurando a perseguição por razões da condição de sexo feminino.

Entretanto, a causa de aumento não se restringe a ódio explícito ao gênero, mas abrange condutas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que conflitos envolvendo guarda e responsabilidades parentais são um dos principais planos de fundo para a violência doméstica, constituindo um meio de controle, intimidação e submissão da mulher.

No presente caso, o nexo causal entre a perseguição e a condição de gênero da vítima Monique é evidente.

A perseguição constante, o monitoramento, as violações da privacidade e as ameaças graves se inserem em uma dinâmica típica de violência de gênero, mesmo que revestida pelo discurso da disputa parental.

O agressor utilizou a situação da filha como meio de pressão e retaliação para manter o poder sobre a genitora.

Portanto, a decisão de primeiro grau está correta ao manter a majorante.

Do Reconhecimento da Confissão Espontânea (Lesão Corporal contra Thiago)

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), em relação ao crime de Lesão Corporal contra Thiago, alegando que o réu admitiu a agressão.

Contudo, a r. sentença e a Procuradoria de Justiça corretamente concluíram pela não incidência da atenuante.

Em interrogatório, o réu negou ter acertado Thiago, alegando ter apenas "tentado desferir um soco (cotovelada)" por problemas emocionais, e que Thiago teria ido "para cima dele, caindo sobre ele e o agredindo".

Essa versão foi considerada isolada e contrária aos depoimentos uníssonos das vítimas, que afirmaram que Anderson iniciou a agressão desferindo um soco na boca de Thiago.

A confissão só é reconhecida como atenuante quando é voluntária, integral e utilizada como elemento relevante para a formação do convencimento judicial.

A versão do réu, que buscou minimizar sua culpa e deslocar a responsabilidade para a vítima, não serviu para auxiliar a elucidação dos fatos e não foi utilizada como suporte à condenação.

Inexistindo confissão verdadeira, espontânea e útil, o pleito deve ser rejeitado.

Do Regime de Pena e Suspensão Condicional da Pena

Da Redução da Pena e Aplicação do Regime Aberto

O pedido de redução da pena ao mínimo legal não foi conhecido por falta de dialeticidade.

O pleito de aplicação do regime aberto já foi integralmente atendido na sentença, que fixou o regime inicial de cumprimento da pena em REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Não há, portanto, interesse recursal neste ponto.

Da Suspensão Condicional da Pena (Sursis)

A defesa requer a aplicação do
sursis
(suspensão condicional da pena), previsto no art. 77 do Código Penal.

Embora a sentença tenha deixado a análise a cargo do Juízo da Execução, a Procuradoria de Justiça opina pela aplicação do benefício, reconhecendo que o acusado preenche os requisitos legais, já que a pena privativa de liberdade não é superior a 2 (dois) anos e ele não é reincidente em crime doloso.

A pena de reclusão foi fixada em 9 meses e a pena de detenção em 4 meses e 10 dias, ambas inferiores ao limite de 2 anos, e o réu é primário.

A suspensão condicional da pena constitui um direito subjetivo do condenado, desde que preenchidos os requisitos, cabendo ao Tribunal se manifestar a respeito.

Assim, acolho o parecer da Procuradoria para conceder a suspensão condicional da pena, cabendo ao Juízo da Execução fixar as condições (art. 78 do CP) e realizar a audiência admonitória, para que o réu exerça a faculdade de aceitar ou não o benefício.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Criminal interposto por ANDERSON BARBOSA DE SOUZA, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos, com o único reparo de CONCEDER ao apelante a Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
) pelo prazo legal, nos termos do art. 77 do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução a sua operacionalização.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conceder ao recorrente a Suspensão Condicional da Pena.